Tribunal: TJSP
Processo: 2046951-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000360758
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2046951-23.2020.8.26.0000, da Comarca de Lorena, em que é agravante CLAIR
BENEDICTA FERREIRA DA SILVA, é agravado MAURICIO FERREIRA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente sem voto), SALLES ROSSI E PEDRO DE ALCÂNTARA DA
SILVA LEME FILHO.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2046951-23.2020.8.26.0000 -Voto no 6094
2
Agravo de Instrumento no 2046951-23.2020.8.26.0000
Agravante: Clair Benedicta Ferreira da Silva
Agravado: Maurício Ferreira da Silva
Foro: Lorena (2a Vara Cível)
Juíza de Direito: Vanessa Pereira da Silva
Voto no 6094
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
GRATUIDADE
DA
JUSTIÇA.
Indeferimento.
Inconformismo.
Descabimento.
Conjunto probatório que afasta a recorrente do
estado de pobreza, não permitindo verificar a
alegada
hipossuficiência
financeira.
Decisão
mantida. Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Clair Benedicta Ferreira da Silva contra a r. decisão trasladada às fls.
32/33 que, nos autos de ação de cobrança, ajuizada em face de
Maurício Ferreira da Silva, indeferiu à ora agravante a gratuidade da
justiça, nos seguintes termos:
“(...) No caso, a parte autora não logrou comprovar
sua hipossuficiência econômica nos termos do art. 5o, LXXIV
da CF/88.
Para alcançar tal conclusão basta observar que os
rendimentos da requerente superam em mais de 50% a
quantia de três salários mínimos, além de que a autora
constituiu causídicos que, muito provavelmente, não laboram
'pro bono'.
Assim, INDEFIRO o requerimento de gratuidade
formulado pela requerente, porque não fez comprovação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2046951-23.2020.8.26.0000 -Voto no 6094
3
sua
impossibilidade
para
arcar
com
custas,
despesas
processuais e honorários advocatícios.
No prazo de 15 dias, providencie o recolhimento das
despesas e custas iniciais, sob pena de indeferimento da
petição inicial. (...)” (destaques originais).
Inconformada, sustenta a recorrente que é pessoa
idosa, contando com 82 anos, percebe rendimento mensal de R$
3.674,93 e efetua pagamento de um salário mínimo a uma cuidadora,
que lhe auxilia nos afazeres cotidianos, mas sem registro em CTPS.
Somado a isso, tem gastos normais com alimentação, energia elétrica,
água, dentro outro, e muitos gastos com medicação de uso contínuo. Por
tais motivos, alega ser pobre na acepção jurídica do termo, pois se
dispor do valor das custas processuais, não terá como se manter.
Assevera também que, ao contrário da conclusão a que
chegou o Juízo a quo, a advogada que a patrocina é sua sobrinha,
laborando na modalidade pro bono, ante a hipossuficiência de sua tia.
E, mesmo que assim não fosse, o argumento utilizado na referida
decisão está combatido pelo art. 99, § 4o, do CPC.
Defende, pois, que a declaração de insuficiência
fundamentada nos artigos 2o, parágrafo único, e 4o, § 1o, da Lei de
Assistência Judiciária (Lei no 1.060/50) é suficiente para a concessão
da benesse requerida, pois referida declaração goza de presunção iuris
tantum de veracidade. Nesse sentido aduz que o novo Código de
Processo Civil, mais precisamente em seu art. 99, deixa claro que não é
necessária a comprovação de hipossuficiência.
Pugna, assim, pela reforma da r. decisão atacada, para
que lhe seja concedido o benefício da gratuidade da justiça.
Recurso tempestivo, sem preparo, dispensadas as
informações e a contrariedade.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2046951-23.2020.8.26.0000 -Voto no 6094
4
Registre-se, inicialmente, que, no presente caso,
possível se mostra o imediato julgamento do recurso pelo órgão
Colegiado para apreciar a matéria ventilada, prestigiando-se, assim, os
princípios da celeridade e economia processuais.
E, nesse passo, malgrado a irresignação manifestada e
a argumentação despendida, o presente recurso não comporta
provimento, uma vez que a agravante não logrou êxito em demonstrar a
alegada hipossuficiência econômica. Pelo contrário, os documentos já
apresentados e suas próprias alegações a afastam do estado de pobreza.
De proêmio, importante destacar que a agravante
fundamenta seu pedido também nos artigos 2o, parágrafo único, e 4o, §
1o, da Lei no 1.060/50. Ocorre que tais artigos encontram-se revogados
pela Lei no 13.105 de 16 de março de 2015, ou seja, pelo Código de
Processo Civil vigente.
Isto posto, preservado e respeitado entendimento
diverso, não basta a simples afirmação de hipossuficiência financeira
para a concessão da gratuidade, porquanto o referido pedido, não só
deve ser justificado, mas também, nas circunstâncias, devidamente
comprovado.
Com efeito, o § 2o, do art. 99, do Estatuto Processual
vigente estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se
houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos
legais para a concessão da gratuidade”.
No entanto, a questão não pode ser tratada com a
simplicidade que a recorrente coloca, no sentido de ser suficiente a
simples afirmação.
É que, expressamente, o art. 5°, inciso LXXIV, da
Constituição Federal, exige a comprovação da insuficiência de
recursos. Confira-se: “O Estado prestará assistência jurídica integral
e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Acerca do tema, confira-se também a valiosa lição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2046951-23.2020.8.26.0000 -Voto no 6094
5
Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery:
“O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos,
pode entender que a natureza da ação movida pelo
impetrante demonstra que ele possui porte econômico para
suportar as despesas do processo. A declaração pura e
simples do interessado, conquanto seja o único entrave
burocrático que se exige para liberar o magistrado para
decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca
daquilo que se afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos
seus dizeres se de outras provas ou circunstâncias ficar
evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca
não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe
ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do
conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício” (in
Código de Processo Civil Comentado e legislação processual
civil extravagante em vigor, Ed. RT, 3a ed., pág. 1.310).
Assim, verifica-se que a presunção iuris tantum que
emerge da declaração firmada, impõe ao postulante do benefício
processual a efetiva demonstração da hipossuficiência alegada, isto sem
afastar a possibilidade de ver, de pronto, seu pleito indeferido, quando
as circunstâncias, como no caso, indicarem não ser o pretenso
beneficiário pobre, na acepção jurídica do termo.
No caso em apreço, vê-se que a recorrente percebe
rendimentos mensais no valor de R$ 3.674,93 (fl. 30), o que conspira
contra a cogitada hipossuficiência, visto que, apesar de não haver
previsão legal acerca do limite para a concessão da benesse requerida,
entende-se como razoável que a renda familiar do postulante seja igual
ou inferior a três salários mínimos, sem prejuízo de verificação do caso
concreto e o abrandamento do critério se constatado motivo excepcional
relevante, o que não se vislumbra.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2046951-23.2020.8.26.0000 -Voto no 6094
6
Referido parâmetro também é adotado tanto pela
Defensoria Pública da União (Resolução do CSDPU no 85 de
11.02.2014) quanto do Estado de São Paulo (Deliberação do CSDP no
137 de 25.09.2009), órgãos esses incumbidos de prestar assistência
jurídica gratuita:
“Art. 1o Presume-se economicamente necessitada a
pessoa natural que integre núcleo familiar, cuja renda
mensal bruta não ultrapasse o valor total de 3 (três) salários
mínimos.” (Resolução do CSDPU no 85 de 11.02.2014).
“Art. 2o Presume-se necessitada a pessoa natural
integrante
de
entidade
familiar
que
atenda,
cumulativamente, as seguintes condições:
I aufira renda familiar mensal não superior a três
salários mínimos federais;” (Deliberação do CSDP no 137 de
25.09.2009).
Nesta mesma perspectiva, mutatis mutandis, confira-
se como já se pronunciou este Egrégio Tribunal de Justiça Bandeirante:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Decisão
de
indeferimento da gratuidade de justiça. Declaração
de pobreza insuficiente por si só. Aposentado com
proventos líquidos superiores a três salários mínimos.
Ausência de comprovação da situação de miserabilidade. Decisão mantida. Agravo não provido. (Agravo de Instrumento no
2018585-71.2020.8.26.0000, Rel. Marcelo Semer, j.
02.03.2020).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Pedido de justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2046951-23.2020.8.26.0000 -Voto no 6094
7
gratuita.
Hipossuficiência
não
demonstrada.
Presunção de veracidade da declaração de pobreza
afastada. Crédito de benefícios previdenciários em
valor mensal superior a três salários mínimos.
Critério de renda familiar de até três salários
mínimos,
adotado
pela
Defensoria
Pública
e
prestigiado por esta Colenda Câmara, para reputar
necessitada a pessoa natural. Gratuidade incabível.
Custas ínfimas. Decisão mantida. Recurso desprovido.” (Agravo de Instrumento no
2002001-26.2020.8.26.0000, Rel. Jonize Sacchi de
Oliveira, j. 28.02.2020).
Além disso, não é demais lembrar que não existe
gratuidade propriamente dita, pois, quando há concessão dos benefícios
da justiça
gratuita,
as
despesas
são custeadas
pelo Estado e,
consequentemente, pelo contribuinte, o qual muitas vezes encontra-se
em situação financeira inferior quando comparado com aquele que
pleiteia essa benesse, o que impõe uma análise minuciosa para a
referida concessão, de modo a não restar dúvidas quanto à
hipossuficiência do postulante.
Desta feita, não se trata de negar acesso à justiça ou
de criar obstáculo ao devido processo legal, ao direito de defesa, mas
de realmente fiscalizar a efetiva e correta aplicação de tão importante
benefício, infelizmente banalizado por um grande número de
postulações sem fundamento.
Daí
porque,
ante
todo
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso interposto.
Clara Maria Araújo Xavier
Relatora